Tribunal: TCU
Processo: 031.875/2020-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-10-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 11224/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno do TCU, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 031.875/2020-3 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Angela Maria Baldi Halfeld Amorim (XXX.777.346-XX); Francisco Lourenco de Carvalho (XXX.593.226-XX); Helio Flavio Alves (XXX.955.566-XX); Lucilene Batista da Silva Lemos (XXX.135.606-XX); Marcia Maria Silva (XXX.980.806-XX); Maria Luiza Lima Mesquita (XXX.544.346-XX); Maristela Carvalho da Silva Malves (XXX.354.596-XX); Marlene Rosa de Lima Oliveira (XXX.899.756-XX); Vera Lucia Gouvea (XXX.782.688-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Instituto Nacional do Seguro Social 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho, em substituição ao Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.